Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Número do processo: 0740094-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZELENA GOMES FERREIRA, ANDERSON MARTINS OTTO RÉU ESPÓLIO DE: OLIVIO ULISSES OTTO REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator